Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. RÉU NÃO CITADO. PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. RAZOAVÉL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, eRIDF, etc., constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte e à máquina judiciária para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus do interessado/credor de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou o entendimento no sentido que “[p]lataforma destinada a magistrados para o atendimento de solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal, o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) pode ser consultado mesmo quando a parte credora não esgotou todas as diligências em busca de bens do devedor” (REsp repetitivo 1.184.765/PA (Tema 425/STJ), inclusive em relação ao INFOJUD).
3. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, não se mostrando razoável o indeferimento da pesquisa ao sistema INFOJUD, com o fim de obter informações de declarações de imposto de renda da parte executada.
4. À luz do que preconiza o artigo 6o do CPC, é imperioso que todos os sujeitos do processo cooperem entre si, almejando, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
5. O princípio da cooperação encaixa-se ao ordenamento jurídico estipulando uma relação triangular no próprio processo, onde todos os sujeitos devem atuar ativamente, inclusive, o magistrado, o qual deverá posicionar-se como colaborador do processo, visando tutela jurisdicional específica, célere e adequada.
6. Recurso provido.